Tribunal: TJDFT
Processo: 0717212-68.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO E CITAÇÃO DO RÉU. INÉRCIA DO CREDOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, INC. IV, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 485, § 7°, DO CPC. FACULDADE DO JUIZ. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO NÃO PROVIDO.
1. A manifestação do Órgão Julgador em juízo de retratação, nos termos do art. 485, § 7o, do Código de Processo Civil, é facultativa.
2. A extinção fundamentada no inciso IV do art. 485 do CPC prescinde de prévia intimação pessoal da parte autora, pois tal diligência só é exigível nas hipóteses em que o processo ficar parado por mais de 1 (um) ano, ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias (incisos II e III, respectivamente), conforme preceitua o § 1o do referido dispositivo legal.
3. A inércia da parte autora quanto à determinação para indicar endereços em que o réu possa ser citado implica na extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.
4. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido.